Tribunal: TJDFT
Processo: 0779437-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÕES. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA CRIANÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra a sentença que, nos autos de ação de alimentos, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para fixar a prestação alimentícia, devida pelo genitor em favor do seu filho, no montante correspondente a 3,1 (três vírgula um) salários mínimos mensais, além do custeio do plano de saúde e do ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas extraordinárias. 1.1. O autor/alimentando requer a majoração do valor dos alimentos para 5 (cinco) salários-mínimos e o ressarcimento de 76% (setenta e seis por cento) das despesas médicas extraordinárias. 1.2. O réu/alimentante pretende a redução da pensão para 1,8 (um vírgula oito) salários mínimos.
2. Nos autos n. 0737030-85.2025.8.07.0000 (SuspApel), o Exmo. Des. Maurício Silva Miranda deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo autor, a fim de majorar a obrigação alimentar para o valor correspondente a 4 (quatro) salários-mínimos.
3. Diante da prevenção verificada e do falecimento do e. Desembargador Relator Maurício Silva Miranda, os autos foram redistribuídos aleatoriamente para a 7a Turma Cível, vindo conclusos a esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade na sentença por cerceamento do direito de defesa e (ii) verificar se a obrigação alimentar foi fixada em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso do réu parcialmente conhecido.
6. Se a instrução processual se revelou suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, com o deferimento de diligências aptas à aferição da capacidade financeira do genitor/alimentante, inclusive por meio de relatórios E-financeira, Infojud, Sisbajud e Decred, torna-se dispensável a quebra do sigilo empresarial para julgamento da lide, especialmente por se tratar de medida excepcional. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
7. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades do alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas e devem considerar a idade e a fase de desenvolvimento em que se encontra, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida. Ainda, deve ser reconhecido o aumento das necessidades do infante, por se tratar de criança com Síndrome de Down e diagnóstico de espectro autista, demandando cuidados especiais e terapias contínuas e dependendo do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
8. A análise da documentação proveniente da quebra de sigilo bancário e fiscal (declaração anual de IRPF, relatório da E-Financeira e da Decred) revela que o alimentante/apelante detém capacidade econômica superior à alegada, uma vez que é advogado e sócio administrador de sociedade de advocacia, movimentação anual superior a R$665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais) em 2023, renda média mensal acima de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), bem como patrimônio declarado de R$690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), o que revela padrão de vida incompatível com a alegação de dificuldades financeiras. Alegação de comprometimento de sua subsistência e dos demais componentes de seu núcleo familiar não comprovada nos autos, e, portanto, incapaz de reduzir o dever alimentar do genitor.
9. Conforme os arts. 1.634, 1.703, 1.694 e 1.695 do CC, a fixação dos alimentos deve ser majorada para o valor correspondente a 4 (quatro) salários mínimos mensais, além da obrigação do genitor de custear integralmente o plano de saúde do infante e do ressarcimento das despesas médicas extraordinárias na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o alimentante e de 25% (vinte e cinco por cento) para a genitora do infante, por representar distribuição proporcional e razoável do encargo alimentar entre os responsáveis, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.